Tribunal: TCU
Processo: 018.203/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8714/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.203/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Nila Santos Fonseca (XXX.303.242-XX); Denilson Almeida da Silva (XXX.473.882-XX); Dorinaldo de Sousa Miranda (XXX.965.692-XX); Edison Sousa da Silva (XXX.336.422-XX); Jairo Rafael da Silva (XXX.577.912-XX); Jeruza Freitas da Silva (XXX.531.552-XX); Joana Darc de Jesus Feliz Navegantes (XXX.626.242-XX); Marivone Silva de Souza (XXX.137.302-XX); Tiago Ferreira Batista (XXX.910.502-XX); Yago Junior Barriga Soares (XXX.779.082-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.